Tribunal: TJBA
Processo: 8000581-30.2023.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000581-30.2023.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

APELADO: EDMEIRE APARECIDA SANTOS SA

Advogado(s)
:
GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA OMISSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Urandi contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de verbas rescisórias decorrentes de vínculo de trabalho reconhecido como nulo, com abatimento de valores pagos em acordo extrajudicial firmado em 31/08/2020. O Município sustenta que o acordo é válido e que houve quitação integral das verbas discutidas, requerendo sua homologação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença é nula por não ter analisado o pedido de anulação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes, ponto essencial à solução da controvérsia sobre o direito à cobrança das verbas trabalhistas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes consta do documento ID 427960373. O referido pacto prevê quitação integral das verbas relativas à relação mantida entre a autora e o Município. A jurisprudência tem reconhecido que acordos extrajudiciais válidos e eficazes afastam o interesse processual para nova demanda com o mesmo objeto.

4. Na petição inicial (ID 86698675), a parte autora impugnou a validade do acordo, alegando vícios como ausência de clareza nos valores, falta de reunião prévia, retenção da via assinada, pagamento fora do prazo pactuado e ausência de homologação judicial. Requereu expressamente sua anulação.

5. A sentença (ID 86698702), no entanto, deixou de analisar esse pedido. Limitou-se a reconhecer a nulidade do vínculo empregatício e a condenar o Município ao pagamento de verbas rescisórias, com simples abatimento dos valores eventualmente pagos, sem examinar a validade e a abrangência do acordo.

6. A omissão viola os artigos 489, § 1º, III e IV; 141; e 492 do Código de Processo Civil, pois a decisão deixou de enfrentar questão relevante e necessária à solução da controvérsia. Também afronta o princípio da congruência, que exige que o juiz decida a causa nos limites dos pedidos formulados pelas partes.

7. A ausência de apreciação do pedido de anulação do acordo configura nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação. Conforme precedentes citados, o julgamento deve enfrentar todos os pedidos e argumentos relevantes para a solução do mérito, sob pena de invalidade da decisão.

8. Não cabe ao Tribunal suprir essa omissão nesta fase, pois isso implicaria substituir a instância originária na análise de fatos e provas, o que não é permitido pelas regras do processo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 2º, 141, 489, § 1º, III e IV, 492; CC, art. 171.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5321854-96.2022.8.09.0064, Rel. Des. Eliseu Taveira Vieira, j. 04.12.2023; TJ-SP, AC nº 1005351-29.2019.8.26.0047, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 25.04.2022; TJ-AM, AC nº 0626374-47.2022.8.04.0001, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, j. 08.02.2023; TJ-RJ, APL nº 0056113-34.2021.8.19.0001, Rel. Des. José Carlos Paes, j. 14.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000581-30.2023.8.05.0268
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE URANDI e como apelada EDMEIRE APARECIDA SANTOS SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA